Tribunal: TJSP
Processo: 1007538-98.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ção probatória - Anulação - Descabimento.
2. Ressarcimento de multas e despesas administrativas indevido – Autor que não logrou demonstrar a responsabilidade da requerida – Ônus que a ele incumbia.
3. Dano moral por mero descumprimento contratual – Não configuração – Inexistência de excepcional situação que desborde dos meros aborrecimento – Indenização indevida – Improvimento.

(TJSP; Apelação Cível 1007538-98.2018.8.26.0126; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
1. Bem móvel – Indenizatória – Revelia que não conduz necessariamente à procedência integral – Ausência de elementos nos autos que corroborem os fatos narrados na inicial e não impugnados – Lucros cessantes – Documentos acostados que sequer indicam que se referem ao autor – Exercício habitual da profissão de motorista de aplicativo – Remuneração obtida no exercício desta atividade - Não

Ementa:
1. Bem móvel – Indenizatória – Revelia que não conduz necessariamente à procedência integral – Ausência de elementos nos autos que corroborem os fatos narrados na inicial e não impugnados – Lucros cessantes – Documentos acostados que sequer indicam que se referem ao autor – Exercício habitual da profissão de motorista de aplicativo – Remuneração obtida no exercício desta atividade - Não comprovação – Inexistência de elementos documentais mínimos que justifiquem a produção de prova testemunhal para complementação probatória - Anulação - Descabimento.
2. Ressarcimento de multas e despesas administrativas indevido – Autor que não logrou demonstrar a responsabilidade da requerida – Ônus que a ele incumbia.
3. Dano moral por mero descumprimento contratual – Não configuração – Inexistência de excepcional situação que desborde dos meros aborrecimento – Indenização indevida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007538-
98.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante LUIZ
ANTONIO PRADO STIEBLER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AST
VEÍCULOS MULTIMARCAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007538-98.2018.8.26.0126 -Voto no
2
APELANTE: LUIZ ANTONIO PRADO STIEBLER
APELADA: AST VEÍCULOS MULTIMARCAS EIRELLI
COMARCA: CARAGUATATUBA
EMENTA: 1. Bem móvel Indenizatória Revelia que não
conduz necessariamente à procedência integral Ausência
de elementos nos autos que corroborem os fatos narrados na
inicial e não impugnados Lucros cessantes Documentos
acostados que sequer indicam que se referem ao autor
Exercício habitual da profissão de motorista de aplicativo
Remuneração obtida no exercício desta atividade - Não
comprovação
Inexistência de elementos documentais
mínimos que justifiquem a produção de prova testemunhal
para
complementação
probatória
-
Anulação
-
Descabimento.
2. Ressarcimento de multas e despesas administrativas
indevido

Autor
que
não
logrou
demonstrar
a
responsabilidade da requerida Ônus que a ele incumbia.
3. Dano moral por mero descumprimento contratual Não
configuração
Inexistência de excepcional situação que
desborde dos meros aborrecimento Indenização indevida
Improvimento.
VOTO N° 45.602
(processo digital)
A r. sentença de fls. 115/118, cujo relatório é ora
adotado, julgou parcialmente procedente a ação ordinária relativa a bem
móvel. Apelou o autor, a fls. 127/137, aduzindo que a r. sentença não
aplicou a pena de revelia e considerou que o recorrente não comprovou os
lucros cessantes e o dano moral; no entanto, em nenhum momento foi
oportunizada a apresentação das provas pertinentes, tendo havido o
julgamento antecipado do feito. Pugna pela anulação da sentença. No
mérito, insiste na ocorrência de revelia dizendo ter comprovado que exercia
o ofício de motorista de aplicativo, não havendo dúvidas de que possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007538-98.2018.8.26.0126 -Voto no
3
rendimento semanal e mensal, que deixou de ter em razão do prejuízo
causado pelo recorrido, daí o pedido de lucros cessantes equivalente à
média de R$100,00 líquidos por dia. Insiste também nos danos morais, pois
adquiriu o veículo para trabalhar e não conseguiu em razão do vício oculto,
perdendo sua fonte de renda. Invoca a relação consumerista. Destaca que a
recorrida vendeu um veículo sem proceder a devida quitação do
financiamento anterior, impossibilitando o licenciamento e que as multas
administrativas somente ocorreram por não ter sido procedida a baixa no
gravame anterior. Pugna pela condenação da ré ao pagamento das multas.
Processado o recurso, subiram os autos sem
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Narra a inicial que em 17/07/18 o autor adquiriu
da ré o veículo Peugeot ali descrito, o qual apresentou problemas no
cabeçote do motor e, a despeito da garantia de motor e câmbio por 90 dias
ou 3.000 KM, não foi plenamente reparado tampouco ressarcido. Pugnou
pela rescisão, com devolução das quantias pagas, indenização por lucros
cessantes em razão do tempo parado sem poder trabalhar como motorista
do aplicativo Uber e danos morais.
Houve emenda à inicial (fls. 54/58) narrando que,
apesar de sanado o problema mecânico, pendem questões administrativas
que impedem a utilização do veículo, porque identificada a existência de
anterior financiamento ao qual não foi dada baixa devido a falhas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007538-98.2018.8.26.0126 -Voto no
4
vendedora, além de débitos anteriores, que impedem transferência e
licenciamento. Pede que a ré seja compelida ao pagamento desses débitos
que impedem a transferência e que os defeitos apresentados sejam
consertados na integralidade às custas da requerida.
A r. sentença julgou a demanda parcialmente
procedente, acolhendo o pedido subsidiário formulado na emenda à inicial
quanto ao ressarcimento dos gastos com os consertos do veículo e, diante
da manutenção do contrato de compra e venda, julgou improcedentes
aqueles relativos à rescisão do contrato e do financiamento realizado junto à
instituição financeira.
Não há que se falar em anulação da sentença
porque os efeitos da revelia foram reconhecidos, apenas não considerados
suficientes para a integral procedência do feito, como de fato ocorre quando
os fatos narrados na inicial, apesar de não impugnados, são inverossímeis
ou não encontram respaldo em provas dos autos.
No caso, não havia elementos mínimos sobre a
ocorrência de lucros cessantes a justificar qualquer dilação probatória com a
produção de prova oral a fim de complementar prova existente. De fato, os
documentos de fls. 10 a 13, acostados com a inicial, sequer demonstram
que se referem ao autor, de sorte que não poderiam ser adotados como
prova do exercício habitual do trabalho e tampouco da suposta remuneração
obtida como motorista junto ao aplicativo Uber, não tendo sido acostada
outra prova documental pertinente ao vínculo com o mencionado aplicativo
de transporte.
Por certo que não seria admissível prova
unicamente testemunhal acerca dos alegados ganhos na exploração da
mencionada atividade, de sorte que por este motivo não cabia a dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007538-98.2018.8.26.0126 -Voto no
5
probatória.
Assim, corretamente a r. sentença pronunciou
que como os lucros cessantes não podem ser hipotéticos, mas calcados em
prova firme, deixo de acatá-los no caso concreto. (fls. 117)
Não se questionou no recurso a suficiência do
ressarcimento dos dispêndios havidos pelo autor com o conserto do veículo
propriamente dito pelo autor a ação, batendo-se pela condenação da ré no
pagamento das multas administrativas que seriam de responsabilidade da
apelada.
Tais multas, segundo a petição de emenda à
inicial, seriam de R$132,00, de responsabilidade da ré, e R$195,23, por
atraso na transferência também causado pela ré, além do gasto de R$95,00
pagos por perícia veicular que já perdeu sua validade.
Em
rigor,
o
autor
sequer
demonstrou
documentalmente o pagamento da mencionada vistoria veicular e tampouco
da cobrança da multa por atraso.
De qualquer sorte, a necessidade de reparos no
veículo, responsabilização atribuída à ré e alcançada nos autos, de modo
algum impedia a transferência do bem ao nome do autor. E no que tange a
anterior pendência de financiamento sobre o veículo, a decisão de fls. 64,
afastou a possibilidade de direcionamento do pedido à vendedora,
salientando que:
Os argumentos deduzidos sobre a pendência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007538-98.2018.8.26.0126 -Voto no
6
financiamento no cadastro do veículo aparentemente não podem ser
opostos ao vendedor, pois o próprio autor apresentou o recibo de
pagamento para quitação do financiamento pela loja (fls. 59-60). Assim,
em tese, o pedido de levantamento da restrição deve ser dirigido
exclusivamente contra a instituição financeira indicada na pesquisa de
fl. 63.
E embora o autor tenha acostado suposto novo
documento com seu apelo, a lavratura do Boletim de Ocorrência de fls.
140/141 corresponde a fato antigo, já alcançado pela decisão supra, que
restou irrecorrida, de sorte que o pedido pertinente deve ser manejado em
face da parte apropriada.
Assim, bem andou a sentença ao destacar que
No tocante aos demais pedidos constantes do aditamento à inicial de
fls.54/58, consistentes em multas administrativas não houve a comprovação
pelo autor da responsabilidade da requerida, não tendo a parte requerente
se desincumbido do ônus dos fatos constitutivos de seu direito na forma do
artigo 373, I do CPC, visto que se desinteressou da produção de qualquer
outra prova quando instado pelo juízo (fl.110). fls. 117
Por outra, em relação à multa que se nota na
pesquisa junto ao Detran, de fls. 63, no valor de R$130,16, não se tem
elementos para atribuí-la à parte demandada, uma vez que do documento
não se constata sua origem, a data do documento respectivo está
incompleta a fim de aferir se já existia antes da realização do negócio,
observando-se que a própria vistoria veicular de fls. 62 foi realizada em
outubro de 2018, muito posterior à data da do negócio, conforme a própria
inicial (em julho de 2018
fls. 02), quando o autor já circulava com o
veículo, portanto não se podendo descartar tenha sido a multa aplicada ao
próprio recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007538-98.2018.8.26.0126 -Voto no
7
Finalmente, os danos morais não são devidos
porque os transtornos experimentados pelo demandante, ou não são de
responsabilidade da apelada, ou decorrem de mero descumprimento
contratual.
Com efeito, o único fato imputável à ré é o
descumprimento de relação contratual consistente no pagamento amigável
dos itens em garantia danificados. Em hipóteses assemelhadas, porém, o
Superior Tribunal de Justiça tem orientado:
O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar
danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá
margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa
trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em
princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos. Com efeito, a
dificuldade financeira, ou a quebra de expectativa de receber valores
contratados, não tomam a dimensão de constranger a honra ou a intimidade,
ressalvadas situações excepcionais (REsp 202.564 - Relator Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira).
O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial
não conhecido (REsp 201.414 Relator Ministro Ary Pargendler) -grifei
Não estando presente situação excepcional que
desborde do mero aborrecimento em decorrência do descumprimento
contratual, inadmissível a concessão de indenização por danos morais.
Em suma, a r. sentença deu exata solução ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007538-98.2018.8.26.0126 -Voto no
8
feito, não comportando reparos.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios devidos pelo autor para 12% do valor da causa, observada a
gratuidade.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR